Tribunal: TJDFT
Processo: 0739264-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. IRMÃ POSTULANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. DISPOSIÇÃO DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE ABSTRATO. PORTARIA DA JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE.

1. A Lei de Execuções Penais consagra a visita de cônjuge, familiares e amigos como um dos direitos do preso a fim de viabilizar a manutenção do contato e das relações familiares, o que contribui, inclusive, para a sua ressocialização. Todavia, essa mesma norma prevê hipótese em que esse direito poderá ser objeto de limitação, evidenciando, portanto, a possibilidade de que ele seja relativizado em certas circunstâncias.

2. Com a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Distrital no 5.969/2017, que institui o Código Penitenciário do Distrito Federal, a vistação aos internos do sistema prisional do DF voltou a ser regida pela Portaria no 8/2016 editada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais no exercício das atribuições que lhe são dispensadas pela legislação em vigor.

3. Referido ato infralegal estabelece em seu artigo 6o que é vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional.

4. Trata-se de vedação razoável baseada no que preconizam os incisos VI e VII do artigo 66 da Lei de Execuções Penais, que incumbe o Juízo da Execução do dever de zelar pelo correto cumprimento da pena e de inspecionar os estabelecimentos prisionais por meio de providências que viabilizem o seu funcionamento adequado, visando a preservação da ordem, da disciplina e da segurança prisionais e o combate à estruturação de organizações criminosas.

5. Ao contrário do que é alegado no recurso, o indeferimento da visita não se baseia em circunstâncias pessoais do recorrente, mas em aspectos subjetivos da pessoa que pretende visitá-lo, sua irmã, que, enquanto reeducanda, está sujeita a limitações e restrições ao seu direito de ir e vir.

6. Recurso conhecido e improvido.